Tribunal: TJSP
Processo: 2011774-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.